Tribunal: STF
Processo: RHC 229530
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Fração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 750.438, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO A TÍTULO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO APENAS NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A quantidade e a natureza das droga apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado. 



    III - No presente caso, considerando a pena-base fixada no mínimo legal, não há ilegalidade em razão da aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto) terço, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha). 



    IV - Quanto ao regime inicial prisional, não há ilegalidade na fixação do regime fechado, lastreada na apreensão de 410 kg de maconha, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, "c", e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que se mostra “desproporcional a fixação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima, exclusivamente com base na quantidade da droga, isto é, em dado meramente objetivo, sem se perquirir os aspectos subjetivos que militam em favor do paciente e que devem presidir a dosimetria da pena privativa de liberdade”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    No tocante ao quantum a incidir a título da redutora, cumpre assinalar que esta Corte é assente no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 



    No presente caso, tendo a pena-base restado fixada no mínimo legal (em razão, ressalte-se, de ter a Corte de origem deslocado a referida circunstância desfavorável para a terceira fase da dosimetria, para fins de não aplicação da redutora do tráfico privilegiado - ilegalidade já afastada no bojo da decisão monocrática ora impugnada), forçoso reconhecer a possibilidade de modulação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, a incidir no patamar de 1/6 (um sexto) terço, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha), elementos que refletem especial gravidade e justificam a adoção de fração menos benéfica.



    [...].



    7. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 202.607-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    4. Aplicação da fração mínima de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devidamente fundamentada nos expressivos valores envolvidos no tráfico transnacional de drogas (milhões de reais) e nas circunstâncias da apreensão. Presente essa conclusão e justificada a majoração da pena-base na quantidade/natureza da droga apreendida, inexiste bis in idem na dosimetria da pena.



    5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    8. Ademais, “[p]resentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator